Tribunal: TJMT
Processo: 1005906-50.2023.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005906-50.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO MENDES GONCALVES - CPF: 017.407.721-13 (RECORRENTE), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005906-50.2023.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Serviço de Saneamento Ambiental Aguas do Pantanal

Recorrido(s):

Ricardo Mendes Goncalves

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 a 09/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. PROCON. VAZAMENTO EXTERNO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DAS FATURAS DISCUTIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REVISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. No caso, o Autor alega que foi surpreendido com duas faturas de água emitidas acima de sua média de consumo, sendo a primeira referente ao mês de 12/2022, no valor de R$ 556,83 e a outra de 01/2023, no valor de R$ 1.435,57, bem como com cobranças indevidas referentes à religação de cavalete (R$ 27,95) e reparo de cavalete (R$ 43,24), na fatura de 02/2023, com vencimento em 07/03/2023, no valor total de R$ 302,71. Ao final, visa a revisão das faturas de 12/2022 e 01/2023, bem como que sejam afastadas a cobranças indevidas lançadas na fatura de 02/2023. Já a Requerida nega a existência da cobrança indevida, visto que o consumo foi regularmente auferido, informando ainda que houve a vistoria no hidrômetro, não sendo encontrada qualquer irregularidade.

3. Em que pese às alegações da Recorrida, no sentido de cobrança indevida e de ausência de vazamento externo, verifico que o autor juntou a reclamação realizada no PROCON, no qual consta a informação de que foi encontrado o vazamento e que a Reclamada fez os reparos necessários, conforme se vê:

4. Desta forma, constatado o vazamento externo próximo ao cavalete, configurada está a necessidade de readequação das faturas, pois a leitura não refletiu o real consumo da unidade consumidora.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto: JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:
CONFIRMAR
a liminar deferida nos autos;
DECLARAR
a inexigibilidade dos débitos relativas as faturas de água dos meses de dezembro de 2022 e fevereiro de 2023, além das cobranças referentes a religação e reparo do cavalete, sendo determinado a revisão das cobranças ora discutidas, devendo a requerida emitir nova fatura para os referidos meses, utilizando-se da média aritmética mensal dos últimos 06 (seis) meses anteriores àqueles”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do débito declarado indevido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024